Tribunal: TJES
Processo: 5000071-72.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-72.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: DEVAIR HENRIQUE BASTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000071-72.2024.8.08.0002

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
DEVAIR HENRIQUE BASTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE E COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação de descontos e condenou o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

O recorrente alega a regularidade da contratação via biometria facial, requer a juntada de documentos novos em sede recursal e pleiteia a improcedência dos pedidos ou a compensação dos valores creditados na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é admissível a juntada de documentos preexistentes em fase recursal;
(ii)
verificar a necessidade de perícia técnica (incompetência do Juizado);
(iii)
aferir a validade da contratação por biometria facial ante indícios de fraude; e
(iv)
determinar a possibilidade de compensação dos valores creditados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas em sede recursal (extratos/contratos) não podem ser analisados devido à preclusão consumativa, uma vez que eram preexistentes e de pleno conhecimento da parte ré na fase de contestação.

Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois a prova documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a perícia grafotécnica ou técnica quando não há sequer ajuste assinado.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ). No caso, as imagens de validação facial dos contratos distintos apresentavam o autor com a mesma vestimenta, o que indica falha no sistema de segurança (
liveness check
) e confirma a irregularidade da contratação.

A compensação do valor nominal creditado na conta do autor (R$ 1.877,54 e R$ 969,02) é devida para evitar o enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil), devendo os valores ser corrigidos pela taxa SELIC desde o depósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para autorizar a compensação dos valores nominais creditados em favor do autor com o montante da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A juntada de documentos preexistentes em sede recursal é vedada pela preclusão, salvo fato superveniente. 2. A inconsistência em elementos de biometria facial, como a utilização de fotos idênticas para contratações distintas, caracteriza falha na prestação de serviço e nulidade do negócio jurídico. 3. É devida a compensação de valores creditados em conta corrente para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor em caso de anulação de empréstimo."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VI e art. 14.

CC, arts. 182, 186, 389, 395, 884 e 927.

CPC, art. 373, II e art. 435.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 479.

STJ, Súmula n. 362.

TJ-SP, Apelação Cível n. 10035044520228260157, Rel. Tania Ahualli, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DEVAIR HENRIQUE BASTOS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17289348):
“
Diante dessas considerações, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais para: a) DECLARAR nulos os contratos de empréstimo consignado n. nº 1505050618 e 1506603975 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes; b) DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito anteriormente
. c) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações tais); d) CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).”.

Em sede recursal (ID 17289350), o recorrente em sede de preliminar requerer juntada de documento novo e incompetência do Juizado Especial, arguindo necessidade de prova pericial. No mérito, em suma, argui
regularidade da contratação
. Requer a reforma da sentença para julgar improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da restituição em dobro e a exclusão da indenização por danos morais ou sua minoração. Por fim, requer a compensação dos valores e a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Autor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17289354).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

No que tange ao pedido de juntadas dos documentos nos ID 17289351, referentes ao contrato/depósitos, estes não podem ser analisados em sede recursal, tendo em vista a preclusão. Registra-se, não é permitida a anexação de documentos novos após a sentença, salvo nos casos de fato superveniente ou de documento preexistente cuja ciência ou possibilidade de produção fosse desconhecida pela parte. Dessa forma, é impróprio e inadmissível o pleito de juntada de documentos em sede recursal, uma vez que a prova deveria ter sido apresentada na instância de origem (
juízo a quo
).

Apresentando-se o extrato de movimentação bancária como prova preexistente e de pleno conhecimento do Réu na fase de contestação, a juntada tardia ofende o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico. Desta feita, a apresentação do documento neste momento configura a preclusão consumativa do seu direito para fins de comprovação da regularidade da contratação, devendo suportar, portanto, as consequências de sua inércia.

As jurisprudências
são claras nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória cumulada com danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 – Insurgência da ré – PRELIMINAR DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – O CPC permite a juntada de documentos novos, inacessíveis à parte à época da inicial ou contestação (art. 435) – No caso concreto, a parte ré deixou de apresentar qualquer prova em sede de contestação
, foi intimada especificamente para se manifestar nesse sentido,
e se manteve inerte em primeiro grau
– Documentos produzidos antes sequer do ajuizamento da ação,
cuja apresentação tardia não se justifica
– Preliminar rejeitada e apreciação dos documentos negada - MÉRITO – Ônus da prova da legítima contratação do serviço que cabe à ré fornecedora – Ausência de qualquer prova da contratação - Presunção de não contratação dos serviços, conforme narrado pelo autor – [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035044520228260157 Cubatão, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 16/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024).
[Grifo nosso].

Desta feita, rejeito a análise da prova documental extemporânea para fins de comprovação da licitude da contratação.

Outrossim, no que concerne a preliminar de incompetência deste juizado, por necessidade de perícia grafotécnica, REJEITO-A, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).
Ainda mais que sequer fora apresentado ajuste assinado, não havendo lógica na realização na perícia pretendida.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma apenas no tocante à compensação de valores.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre o recorrente e o recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após análise detida do caderno processual e dos argumentos aduzidos em sede recursal, acolho integralmente o posicionamento da magistrada sentenciante quanto à irregularidade da contratação. A controvérsia cinge-se à validade das contratações (Contratos n.º 1505050618 e 1506603975) e à existência de vício de consentimento.

Reputo ausente nos autos a prova das contratações e da manifestação de vontade válida por parte do consumidor. Não prospera a tese recursal de que as contratações são legítimas utilizando biometria facial, um método sofisticado, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

As documentações acostadas aos autos (IDs 17289334 e 17289335), que constituem os supostos termos de adesão, não são aptas a comprovar as avenças entre as partes. A mera alegação de uso de biometria facial, sem a juntada do laudo técnico ou do dossiê comprobatório do procedimento de segurança, é insuficiente para atestar a manifestação de vontade inequívoca e válida do consumidor. Nesse sentido, verifica-se que os documentos apresentados não possuem o condão de comprovar a assinatura eletrônica por biometria facial, dada a ausência dos elementos técnicos essenciais para tal validação no processo.

Ademais, analisando minuciosamente os autos, print apresentado no corpo da contestação, verifica-se que as imagens de validação para os contratos n.º 1505050618 e 1506603975 apresentam o autor com a mesma vestimenta, embora as contratações alegadamente tenham ocorrido em momentos distintos. Tal inconsistência visual corrobora a alegação de fraude e a tese do recorrido, pois demonstra a falibilidade do sistema de segurança do Banco recorrente e a provável reutilização de imagens, que é incompatível com a exigência de prova de vida (
liveness check
) em tempo real, inerente a uma contratação eletrônica válida. A prova do recorrente, portanto, é frágil e insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, devendo ser mantida a declaração de nulidade dos contratos.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante no 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Portanto, ante a falta de comprovação de uma contratação regular, está caracterizada a falha na prestação dos serviços do recorrente, o negócio jurídico deve ser considerado nulo e impõe a declaração de inexistência de débito decorrente deste. Devendo ser mantida a sentença que reconheceu o vício e impôs o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No mais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do recorrido é medida impositiva

nesse caso, considerando que o arcabouço probatório
aponta para fraude/erro interno, e, não que o banco tenha sido vítima de estelionatários
.
Desta forma, a Sentença deve ser mantida neste ponto.

Todavia, o pedido de compensação merece provimento, visando resguardar o princípio que veda o enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC). Embora o extrato bancário (ID 17289351) tenha sido juntado intempestivamente, o documento demonstra os créditos de R$ 1.877,54 e R$ 969,02 em favor do Recorrido, valores correspondentes aos mútuos anulados. O recorrido não se desincumbiu do ônus de provar que não recebeu tais valores ou que os restituiu.

A compensação é devida, devendo as partes retornar ao
status quo ante
(Art. 182 do CC). Contudo, como a nulidade é imputável ao Banco recorrente, que falhou no seu dever de segurança e diligência, o ônus financeiro não pode recair sobre o consumidor. Assim, o valor a ser restituído pelo autor, via compensação, deverá ser o montante nominal, sem a incidência de juros ou correção monetária, por inexistir mora ou enriquecimento injusto do consumidor (Art. 389 e 395 do CC).

Portanto, o montante total da condenação será compensado pelos valores (R$ 1.877,54 e R$ 969,02) recebidos pelo autor, devidamente corrigidos pela SELIC, a contar do recebimento em conta.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, rechaço o pedido do recorrente de condenação do autor por litigância de má-fé, uma vez que a Sentença reconheceu a irregularidade da conduta do Banco, acolhendo a tese do consumidor. O autor exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça para sanar uma lesão, conduta que não configura deslealdade processual.

Diante do exposto, o voto é no sentido de reformar parcialmente a r. Sentença, SOMENTE no tocante à compensação dos valores, mantendo-a incólume nos demais pontos.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. Sentença e autorizar a compensação dos valores nos quais a recorrente fora condenada em sentença com os valores depositados em conta em benefício do autor, R$ 1.877,54 e R$ 969,02, que deverão ser corrigidos pela SELIC, a contar do depósito em conta,
MANTENDO-SE A SENTENÇA INCÓLUME
nos demais termos e pontos decididos.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)